Tribunal: TJMT
Processo: 1003745-17.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003745-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), DOUGLAS VILLANI - CPF: 822.656.660-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR OS EFEITOS DA MORA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para retirada do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito até a decisão final de mérito.

O agravante ajuizou ação objetivando a revisão de cláusulas contratuais e a garantia do direito à prorrogação de obrigações financeiras mantidas junto ao Banco agravado, e pleiteou a suspensão da negativação de seu nome perante os órgãos de inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para determinar a retirada do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, limitando-se à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sem abranger matérias não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

4.

A mera propositura de ação revisional de contrato não afasta a caracterização da mora do devedor, conforme dispõe a Súmula nº 380 do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O agravante não comprovou a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, afastando a probabilidade do direito alegado.

6.

A eventual negativação do nome do devedor em razão da inadimplência não configura conduta abusiva quando não há comprovação evidente de erro ou irregularidade por parte da instituição financeira.

7.

A demora do agravante em buscar judicialmente a prorrogação da dívida — tendo enviado notificação extrajudicial quase um ano antes do ajuizamento da ação — também afasta o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A propositura de ação revisional de contrato não afasta, por si só, a caracterização da mora do devedor.

2.

A concessão de tutela de urgência para exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes exige prova inequívoca da negativação e da ilegalidade da inscrição.

3.

O perigo de dano não se configura quando o devedor demora período considerável para buscar judicialmente a prorrogação da dívida, demonstrando ausência de urgência na medida pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DOUGLAS VILLANI
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da Ação Revisional de Contratos Rurais c/c Reconhecimento de Violação do Direito à Prorrogação n. 1009246-45.2024.8.11.0045, ajuizada pelo Agravante em face
BANCO DO BRASIL S/A
.

O Agravante afirma que na origem propôs a Ação Revisional com Pedido de Tutela de Urgência requerendo, dentre outros pedidos, a concessão de antecipação de tutela para que fosse determinado que o Banco agravado procedesse à baixa dos registros contidos nos cadastros de inadimplência e SCR, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
.

Aduz que a demora em ajuizar da ação se deu porque as partes estavam em tratativas de acordo, contudo não se obteve êxito.

Alega que está impossibilitado de buscar o crédito em outra instituição bancária para seguir investindo na sua atividade agrícola, o que é importante para viabilizar o pagamento dos contratos anteriormente firmados para com o Agravado.

Pontua que em consulta ao sistema SCR/SIBACEN o nome do Recorrente estava constando como “prejuízo” no mês de novembro/2024, sendo que no mês de dezembro/2024 já não constava tal lançamento.

Argumenta que há receio de que o Agravado volte a inscrever seu nome do referido sistema, o que lhe acarretaria enorme prejuízo, pois ficará impossibilitado de adquirir os insumos básicos para manutenção da agricultura, não conseguindo manter o seu sustento e de sua família.

Sustenta que estão presentes os requisitos para antecipação de tutela requerida em primeiro grau.

Assim, requer que seja concedida a antecipação de tutela a fim de que seja determinado ao Recorrido que proceda a imediata retirada do nome do Agravante do cadastro de restrição SCR/SISBACEN, ou se abstenha de promover nova inscrição do contrato discuto nos autos.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido em id. 268441789.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 272637397.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à regularidade da decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo Autor/Agravante, o qual consistia na retirada do nome do Agravante dos órgãos de proteção ao crédito até a decisão final de mérito.

Conforme é cediço na jurisprudência, o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, não podendo extrapolar a matéria em análise e abranger, em regra, as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

O Agravante ingressou com a demanda na origem objetivando a revisão de cláusulas contratuais e a garantia do direito à prorrogação de obrigações financeiras mantidas junto ao Banco agravado.

Embora o alongamento da dívida seja direito do devedor nos termos da Súmula nº 298 do STJ, tal medida não é automática, exigindo-se a presença de requisitos prévios para sua concessão, observando as disposições do Manual de Crédito Rural (Condições Básicas 2, Seção: Reembolso 6, item 4) e das demais normativas pertinentes.

Em que pese às alegações do Agravante, não se vislumbram os elementos para, de plano, modificar a decisão recorrida.

Isso porque não se verifica prova nos autos de que o Agravado de fato tenha negativado seu nome ou mesmo que tenha mantido eventual inclusão junto ao sistema SCR/SISBACEN, conforme o próprio Recorrente admite no recurso, o que afasta a probabilidade de seu direito.

Destaca-se que nos termos da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça
“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Ademais,
“A
negativação
do nome do devedor decorre da inadimplência e não configura abusividade quando inexistente comprovação de erro ou abusividade na conduta da instituição financeira, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”
(N.U 1033339-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025).

Da mesma forma, consoante bem pontuado pelo Juízo
a quo,
o Autor/Agravante enviou notificação extrajudicial à Instituição Financeira para solicitar a prorrogação da dívida em 28/11/
2023
(id. 173941480 – autos de origem), tendo decorrido quase um ano até o ajuizamento da demanda o que, salvo melhor juízo, também afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE À AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS C/C REVISIONAL DE CONTRATOS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECIDÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrado os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, imperioso se faz o seu indeferimento, mantendo a decisão recorrida. Necessidade de instrução processual para melhor elucidação das alegações trazidas na petição inicial.
(N.U 1013582-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024). (Destaquei).

Assim, sem prejuízo de posterior mudança fática, nesse momento não há elementos suficientes para modificação do entendimento adotado pelo Juízo singular, impondo-se o desprovimento do recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025